Tribunal: TJPA
Processo: 0018482-87.2009.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9992 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2020-09-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0018482-62.2009.8.14.0301
APELANTE: JESSICA CARDIM DE OLIVEIRA, ESTADO DO PARA

REPRESENTANTE: INSTITUTO DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARA

APELADO: ESTADO DO PARA, JESSICA CARDIM DE OLIVEIRA

REPRESENTANTE: INSTITUTO DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

APELAÇÕES CÍVEIS.

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS.
APELAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ.

PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE ATIVA E DENUNCIAÇÃO A LIDE DO AGENTE PÚBLICO. REJEITADAS.

MÉRITO.
ARGUIÇÃO DE APLICABILIDADE DA RESPONSABILIDADE SUBJETIVA, CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA E
INEXISTÊNCIA DE ATO CULPOSO OU DOLOSO POR PARTE DOS AGENTES PÚBLICOS. AFASTADA.
MORTE DO DETENTO DECORREU DO ESPANCAMENTO FEITO POR OUTRO DETENTO NA DELEGACIA DO BENGUI.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO.
ARTIGO 37, §6º DA CF/88.
D
EVER CONSTITUCIONAL DE PROTEÇÃO
FÍSICA E MORAL DO PRESO. ARTIGO 5º, XLIX, DA CF/88. RE 841.526 (TEMA 592). TESE DE
AUSÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO DO DANO MORAL. AFASTADA. DANO MORAL PRESUMIDO.
PEDIDO DE DIMINUIÇÃO DO
QUANTUM INDENIZATÓRIO. ACOLHIDO.

NECESSIDADE DE MINORAÇÃO DO VALOR FIXADO, EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA
RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. PRECEDENTES.
APELAÇÃO DO ESTADO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA.

APELAÇÃO DA AUTORA.
PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS (PENSÃO). ACOLHIDO.
FIXAÇÃO EM OBSERVÂNCIA AO POSICIONAMENTO DO STJ E A MÉDIA DE VIDA DO BRASILEIRO.
APELAÇÃO DA AUTORA CONHECIDA E PROVIDA.

1. Apelação do Estado do Pará. Preliminar de ilegitimidade ativa.

Segundo o Ente Estadual, não haveria comprovação de que a Autora conviveu em união estável com o de cujus. O artigo 1.723 do CC/02 preconiza que é
reconhecida como entidade familiar a união estável entre o homem e a mulher, configurada na convivência pública, contínua e duradoura e estabelecida com o objetivo de constituição de família.

2. O cotejo probatório (termo de informações, autorização de visita, certidão de nascimento da filha do casal e depoimento da mãe do de cujus em audiência de instrução e julgamento) demonstra a existência de união estável entre a Autora e o ex detento.
Preliminar de ilegitimidade ativa rejeitada.

3. Preliminar de denunciação à lide do Agente Público.
O
principal embasamento para o pedido dos Danos Morais reside na dor sofrida pela morte do detento, decorrente de uma ação praticada por outro presidiário dentro da dependência estatal, de modo que, a suposta agressão física praticada pelo agente público sequer foi o fator preponderante para o pedido de Danos Morais.

4. Registra-se, à título de conhecimento, que a denunciação á lide na presente demanda é facultativa, uma vez que, ainda que reconhecida a responsabilidade objetiva do Estado, o seu direito de regresso encontra-se resguardado, ademais, a desnecessidade de verificar a responsabilidade subjetiva do agente, neste momento processual, também não causa prejuízo de atraso a parte Autora.
Preliminar de denunciação à lide rejeitada.

5.
Mérito.
Arguição de aplicabilidade da Responsabilidade Subjetiva, culpa exclusiva da vítima e inexistência de ato culposo ou doloso por parte dos Agentes Públicos.
Responsabilidade Objetiva do Estado. A
rtigo 37, §6º, da CF/88.
O Estado está obrigado à resguardar a integridade física e moral do detento (artigo 5º, XLIX, da CF/88). Neste sentido, o
Supremo Tribunal Federal decidiu, sob a sistemática de repercussão geral (RE 841.526 - Tema 592), que a morte de detento em estabelecimento penitenciário gera responsabilidade civil do Estado quando houver inobservância do seu dever específico de proteção.

6. O cotejo probatório (declaração de óbito,
Laudo de Exame de Corpo de Delito – Necropsia médico-legal e
audiência de instrução e julgamento) demonstra que o evento danoso, a morte do companheiro da Apelada, está diretamente ligado as condutas de negligência adotadas pelos funcionários do estabelecimento prisional, o que poderia ser evitado se houvesse vigilância e adoção de medidas preventivas eficazes por parte dos agentes estatais, restando comprovada a existência de Nexo Causal.

7.

Tese de
ausência de
comprovação do Dano Moral supostamente sofrido.
Dano moral presumido, diante da relação existente entre a apelada e o falecido,
sendo desnecessária a comprovação da dor, sofrimento ou dimensão do abalo psicológico tolerado pela perda de um companheiro e pai da sua filha.

8. Pedido de diminuição do quantum indenizatório. O valor da indenização de levar em conta não só a gravidade do dano, como também o caráter punitivo da medida,
a condição social e econômico do lesado
, a repercussão do dano e, o necessário efeito pedagógico da indenização.

9. Considerando as peculiaridades da situação concreta e, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, verifica-se que o valor arbitrado à título de Danos Morais (R$ 50.000,00) deve ser minorado ao valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais),
vez que este valor
desestimula a repetição da conduta por parte do apelante e,
garante a justa compensação pelo abalo e transtornos provocados, sem importar enriquecimento ilícito
.

Precedentes dos Tribunais pátrios.

10. Apelação do Estado do Pará conhecida e parcialmente provida,
para reduzir o valor da indenização dos Danos Morais para
R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

11. Apelação da Autora.

Pedido de indenização por Danos Materiais (pensão).
O cotejo probatório (audiência de instrução e julgamento) demonstra que a Apelante residia, à época dos fatos, com a vítima e trabalhava com venda de cosméticos, enquanto que o de cujus estava na condição de aprendiz. De acordo com o Superior Tribunal de Justiça, é devido o pagamento de pensão mensal aos familiares do falecido, mesmo que a vítima não exerça atividade remunerada, pois é presumida ajuda mútua entre os integrantes de famílias de baixa renda, como a do caso em tela (REsp 1603756/MG).

12. Fixação do quantum. O Colendo Superior Tribunal de Justiça definiu como parâmetro 2/3 (dois terços) da remuneração da vítima, e no caso de não haver notícias de ganhos do falecido, deve o pensionamento tomar por parâmetro o valor do salário mínimo.
Considerando a média de vida do brasileiro e a ausência de comprovação do efetivo rendimento do de cujus à época dos fatos, mostra-se adequado o pagamento de um salário mínimo à esposa do de cujus, desde a data do falecimento até a data em que a vítima completaria 65 (sessenta e cinco anos).

13. Apelação da Autora conhecida e provida,
para
condenar o Estado ao pagamento de pensão

de um salário mínimo, desde a data do falecimento até a data em que a vítima completaria 65 (sessenta e cinco anos).

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO à Apelação do Estado e CONHECER E DAR PROVIMENTO à Apelação da Autora,

nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 26ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 14 à 21 de setembro de 2020.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Tratam-se de Apelações Cíveis (processo n.º
0018482-62.2009.8.14.0301 - PJE
) interpostas por JESSICA CARDIM DE OLIVEIRA e pelo ESTADO DO PARÁ
,

diante da sentença proferida pelo Juízo de Direito da 3ª Vara de Fazenda da Comarca da Capital, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais.

Consta da petição inicial, que a Autora vivia em união estável com o Sr. Bruno Vitor Lima da Silva, relacionamento do qual foi concebida a criança B.M.O.S. Relatou que seu companheiro foi preso no dia 16.05.2008 e teria sido espancado por uma guarnição da polícia militar. No dia 17.05.2008, teria sido lavrado o auto da prisão em flagrante na
Seccional Urbana da Sacramenta
e, no mesmo dia, realizada a transferência para a Delegacia do Benguí. Contou que, na madrugada do dia 18.05.2008, houve a transferência do detento para o Hospital Metropolitano de Belém por ter sido espancado no interior da cela daquela delegacia por ter mexido na comida de um outro detento. Afirmou que, após 1 mês e 17 dias de internação hospitalar, seu companheiro veio a óbito em decorrência de septicemia, complicações de traumatismo crânio-encefálico. Suscitou a existência de Responsabilidade Objetiva no dever de indenizar. Alegou Direito à Indenização por Danos Morais no valor de R$ 500.00,00 e, pensão mensal no valor de um salário mínimo vigente até a data em que seu companheiro completaria 65 anos, vez que era a fonte de sustento da casa. Ao final, requereu a procedência da Ação.

Em seguida, após a contestação e audiência de instrução, o Magistrado de origem proferiu sentença com a seguinte conclusão:

(...) Pelo exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE A AÇÃO, condenando o réu ao pagamento da indenização por danos morais, os quais fixados no valor de R$ 50.000,00(cinquenta mil reais), acrescidos de juros e correção monetária na forma do art. 1º-F, da Lei Federal nº 9.494/1997
, (com redação dada pela Lei nº 11.960/2009), tudo nos termos da fundamentação. a partir da data desta sentença.
Julgo IMPROCEDENTE o pedido de dano material
.
Condeno as partes ao pagamento de custas processuais rateadas, todavia, suspensa a cobrança em relação a parte autora, eis que assistida pela Defensoria Pública do Estado do Pará, e em relação a parte requerida, uma vez que beneficiária de isenção
, nos termos do art.15, alínea G da Lei Estadual nº 5.738/1993 c/c a Lei Federal, nº 9.289/1996, artigo 4º, inciso I.
Em razão da sucumbência recíproca das partes, cabe ao autor pagar ao réu o percentual de2% sobre a referida verba condenatória, a título de honorários, e esse mesmo percentual deverá o réu pagar em favor do patrono do autor, admitida a compensação nos termos do art.21 do CPC
.
Decorrido o prazo do recurso voluntário, remetam-se os autos ao TJE/PA para sujeição da presente ao duplo grau de jurisdição
(art. 14, § 1º da Lei nº 12.016/09). Publique-se. Registre-se. Intime-se. Belém, 09 de julho de 2015. (grifo nosso).

Inconformado, o Ente Estatal apelou, suscitando, preliminarmente,
a ilegitimidade ativa da parte e, a necessidade de denunciação à lide do agente público. No mérito,
argui a inaplicabilidade da responsabilidade objetiva, pois, a presente demanda deveria ser analisada sob o ângulo subjetivo. Suscita a culpa exclusiva da vítima, vez que o de cujus foi quem provocou o ocorrido ao mexer na comida do outro detento. Suscita a inexistência do dever de indenizar ante a ausência de ato culposo ou doloso por parte dos agentes públicos, uma vez que o fato gerador decorreu de ato praticado exclusivamente por terceiro, qual seja, um outro detento que dividia a cela com o de cujus. De forma subsidiária, pugna pela fixação do quantum indenizatório com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso.

A autora também interpôs Apelação
suscitando o direito a indenização por Danos Materiais, vez que faria jus ao recebimento da pensão mensal no valor de um salário mínimo vigente até a data em que seu companheiro completaria 65 anos, pois, o mesmo era fonte de sustento da casa.

Ambas as partes apresentaram contrarrazões.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

O Órgão Ministerial, na qualidade de fiscal da ordem jurídica, deixou de emitir parecer afirmando não se tratar de hipótese que necessite da sua intervenção.

É o relato do essencial.

VOTO

1 – DA APELAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da Apelação, passando a apreciá-la.

DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA

Em sede preliminar, o Estado do Pará suscita a ilegitimidade ativa da Autora, uma vez que não haveria nenhuma comprovação de que a mesma conviveu em união estável com o de cujus.

Sobre o assunto, o artigo 1.723 do CC/02 dispõe:

Art. 1723. É reconhecida como entidade familiar a união estável entre o homem e a mulher, configurada na convivência pública, contínua e duradoura e estabelecida com o objetivo de constituição de família.

O cotejo probatório (termo de informações, autorização de visita, certidão de nascimento da filha do casal e depoimento da mãe do de cujus em audiência de instrução e julgamento) demonstram a existência de união estável entre a Autora e o ex detento.

Em situação análoga, esta Egrégia Corte Estadual assim ponderou:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA. REJEITADA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. MORTE DE DETENTO SOB A CUSTÓDIA DO ESTADO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. TESE DE REPERCUSSÃO GERAL Nº 592, RE 841.526. DANO MORAL. PENSÃO MENSAL AOS FILHOS E COMPANHEIRA. I- Na origem, trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais ajuizada por Analildes Garcia Sarges, K.S.B. e K.K.S.B na qual narraram que são companheira e filhos de Manoel e que em 14/02/2011, fora brutalmente assassinado, com ferimento por arma branca, em uma das celas superlotadas do Centro de Recuperação Regional de Cametá- CRRCAM. Ajuizaram a ação, na qual requereram o pagamento de pensão mensal e danos morais. RECURSO DO ESTADO DO PARÁ II- Preliminar de ilegitimidade ativa dos requerentes: não se aplica o disposto no art. 12,V do CPC/73, uma vez que o mencionado artigo dispõe sobre possibilidade de o espólio ajuizar ação de reparação do dano sofrido pelo de cujus em vida. No caso de ação de indenização em razão do falecimento do presidiário os herdeiros são legitimados. Precedentes STJ. Preliminar rejeitada. III- Preliminar de ilegitimidade passiva: Não obstante a SUSIPE ser uma autarquia dotada de personalidade jurídica própria, tal condição não afasta a responsabilidade do Estado do Pará de responder pelos prejuízos e danos causados pelas entidades pertencentes a administração indireta, sobretudo, no que tange a manutenção do sistema carcerário. Preliminar rejeitada. IV- Em relação a morte de um detento dentro do sistema prisional, gera responsabilidade civil objetiva para o Estado, em decorrência da sua omissão em cumprir o dever especial de proteção previsto no art. 5º, inciso XLIX, da Constituição Federal. V- Não há dúvidas em relação ao nexo causal, visto que o detento foi morto a facadas por outros internos nas dependências do bloco carcerário B do Centro de Recuperação Regional de Cametá, enquanto os agentes prisionais liberavam diversos presos para tomar banho de sol. Também consta na certidão de óbito (fls. 20) que o local de falecimento foi a SUSIPE e como causa da morte ferimento por arma branca-hemorragia. VI- É patente a conduta omissiva do Estado, que falhou no seu dever de proteção ao preso. Tal situação fica clara através do relato do Chefe de Segurança do CRRCAM/SUSIPE (pág. 25), no qual menciona que somente havia dois agentes no momento do ocorrido e não havia nenhum policial civil na Delegacia anexa para pedirem apoio. APELAÇÃO DE ANALILDES GARCIA, K.S.B , K.K.S.B
VII- No caso em tela, consta na certidão de ambos os filhos, o nome do sr. Manoel Barata e da sra. Analildes Garcia como genitores (fls. 21 e 22) e no ofício n° 81/11 do Centro de Recuperação Regional de Cametá-CRRCAM, o relato do Chefe de Segurança do CRRCAM, lista o nome das pessoas que visitavam o detento, e consta somente o nome da sra. Analildes Garcia, e o parentesco de ?companheira?. Assim, por razões de humanidade, dignidade da pessoa humana e por não haver nos autos qualquer documento que desconfigure o estado de companheira da apelante, entendo que também deve receber a indenização pleiteada
. VIII- Valor da indenização por danos morais majorado para R$ 25.000,00 para cada apelante. IX- De acordo com o Superior Tribunal de Justiça, é devido o pagamento de pensão mensal aos familiares do falecido, mesmo que a vítima não exerça atividade remunerada, pois é presumida ajuda mútua entre os integrantes de famílias de baixa renda, como a do caso em tela. Além disso, é presumida a dependência dos filhos em relação ao pai, de modo que garante o recebimento da pensão desde a data do óbito até o momento em que completarem 25 (vinte e cinco) anos de idade, e não somente até os dezoito anos. X- Em relação a companheira, me filio ao posicionamento de que deve ser concedida a pensão mensal a sra. Analildes, posto destinar-se à subsistência desta, bem como, por se tratar de núcleo familiar de baixa renda, no qual o salário de um integrante é extremamente importante à economia familiar, onde se presume a assistência mútua e a dependência econômica. Assim, faz jus ao recebimento da pensão de meio salário mínimo mensal, tendo em vista a sua idade de 45 (quarenta e cinco) anos, de modo que ainda é capaz de exercer atividade laboral. Ressalto que a mencionada pensão deve ser recebida até a data em que o de cujos completaria 65 (sessenta e cinco) anos, de acordo com o entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça. XI- Honorários advocatícios de acordo com estabelecido no julgamento do o REsp 1.746.072-PR. XII- Recurso do Estado do Pará conhecido e improvido. XIII- Recurso de Analildes Garcia, K.S.B , K.K.S.B conhecido e parcialmente provido para incluir a sra. Analildes como beneficiária dos danos morais e materiais, para majorar o valor dos danos morais, e limitar o recebimento da pensão dos filhos até os vinte e cinco anos, nos termos da fundamentação lançada.

(TJPA, 2020.00725257-94, 212.331, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2020-03-02, Publicado em 2020-03-04)
. (grifo nosso).

Portanto, rejeito a preliminar de ilegitimidade ativa.

PRELIMINAR DE DENUNCIAÇÃO A LIDE

Ainda em sede preliminar, o Estado do Pará também suscita a necessidade
de denunciação à lide do agente público.

No caso dos autos, o principal embasamento para o pedido dos Danos Morais reside na dor sofrida pela morte do detento, decorrente de uma ação praticada por outro presidiário dentro da dependência estatal, de modo que, a suposta agressão física praticada pelo agente público sequer foi o fator preponderante para o pedido de Danos Morais.

Todavia registra-se, à título de conhecimento, conforme bem observado pelo Magistrado de origem, que a denunciação á lide na presente demanda é facultativa, uma vez que, ainda que reconhecida a responsabilidade objetiva do Estado, o seu direito de regresso encontra-se resguardado, de modo que, a desnecessidade de verificar a responsabilidade subjetiva do agente, neste momento processual, também não causa prejuízo de atraso a parte Autora. Neste sentido, o Colendo Superior Tribunal de Justiça assim decidiu:

RECURSO ESPECIAL ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO. MORTE DECORRENTE DE ERRO MÉDICO. DENUNCIAÇÃO À LIDE. NÃO OBRIGATORIEDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. 1.
Nas ações de indenização fundadas na responsabilidade civil objetiva do Estado (CF/88, art. 37, § 6o), não é obrigatória a denunciação à lide do agente supostamente responsável pelo ato lesivo
(CPC, art. 70, III). 2. 2. A denunciação à lide do servidor público nos casos de indenização fundada na responsabilidade objetiva do Estado não deve ser considerada como obrigatória, pois impõe ao autor manifesto prejuízo à celeridade na prestação iurisdicional. Haveria em um mesmo processo, além da discussão sobre a responsabilidade objetiva referente à lide originária, a necessidade da verificação da responsabilidade subjetiva entre o ente público e o agente causador do dano, a qual é desnecessária e irrelevante para o eventual ressarcimento do particular. Ademais, o direito de regresso do ente público em relação ao servidor, nos casos de dolo ou culpa, é assegurado no art. 37, § 6o, da Constituição Federal, o qual permanece inalterado ainda que inadmitida a denunciação da lide. 3. Recurso especial desprovido. (REsp 1089955 /RJ - Rei. Min. DENISE ARRUDA - DJe 24/11/2009).

Em caso análogo, este Egrégio Tribunal de Justiça assim decidiu:

REEXAME DE SENTENÇA E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAES E MATERIAIS.
PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO; DA ILEGITIMIDADE DA PARTE AUTORA DA DEMANDA E DA DENUNCIAÇÃO À LIDE DOS SERVIDORES PUBLICOS DA FUNCAP REJEITADAS
À UNANIMIDADE. NO MÉRITO, RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO, MORTE DE ADOLESCENTE OCORRIDO NO INTERIOR DE ESTABELECIMENTO PÚBLICO. COMPROVAÇÃO DO DANO. DEVER DE INDENIZAÇÃO DO ENTE ESTATAL, DEVENDO SER MANTIDA A PENSÃO MENSAL DISPOSTA NA SENTENÇA DE 1º GRAU, APENAS RESTANDO A MINORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO DE R$ 248.800,00 PARA R$ 100.000,00. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO À UNANIMIDADE.

(...) Por fim, tendo em vista que se trata de ação indenizatória onde se pleiteia a condenação do Estado do Pará e com base no princípio da economia processual, o Ente Público requer que sejam denunciados a presente lide os servidores públicos da FUNCAP que estavam de plantão no dia do ocorrido. Reputo que o pleito estatal mais uma vez não tem substrato legal, pois a denunciação do agente público nas ações indenizatórias promovidas contra a Fazenda Pública, com fulcro na responsabilidade objetiva, encontra uma resistência instransponível, qual seja, a introdução de elemento novo na demanda. Assim, afigura-se mais apropriada a posição adotada pela corrente majoritária no sentido de que a introdução de novo elemento atentaria contra o princípio da economia processual (fundamento da denunciação da lide), pois implicaria em atraso na prestação jurisdicional, provocado por uma produção probatória desnecessária ao deslinde da ação originária. A dilação probatória exigida para o julgamento da denunciação é distinta e bem mais aprofundada - e, portanto, demorada - da que será operada na ação principal, ou seja, será introduzido nesta demanda um novo elemento. (...)
Portanto, procrastinar o reconhecimento de um legítimo direito da vítima, fazendo com que este dependa da solução de um outro conflito intersubjetivo de interesses (entre o Estado e o funcionário), constitui um retardamento injustificado do direito do lesado, considerando-se que este conflito é estranho ao direito da vítima, não necessário para a efetivação do ressarcimento a que tem direito.

(TJPA, 2016.02043209-57, 159.864, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 2ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2016-05-16, Publicado em 2016-05-25). (grifo nosso).

Portanto, rejeito a preliminar de denunciação a lide.

DO MÉRITO

A questão em análise reside em verificar se há responsabilidade objetiva por parte do Estado do Pará, em relação à morte do ex-detento; se resta configurado o dever de indenizar e, se há
proporcionalidade no valor fixado à título de danos morais.

O apelante
suscita a inaplicabilidade da responsabilidade objetiva, pois, a presente demanda deveria ser analisada sob o ângulo subjetivo. Defende ainda,
a culpa exclusiva da vítima, vez que o de cujus foi quem teria provocado o ocorrido ao mexer na comida do outro detento e, de forma subsidiária,

a inexistência do dever de indenizar ante a ausência de ato culposo ou doloso por parte dos agentes públicos, uma vez que o fato gerador decorreu de ato praticado exclusivamente por terceiro, qual seja, um outro detento que dividia a cela com o de cujus.

Acerca da Responsabilidade Objetiva, o artigo 37, §6º, da CF/88 e, artigos 43, 186 e 927 do CC/02 e, dispõem, respectivamente:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

§ 6º
As pessoas jurídicas de direito público
e as de direito privado prestadoras de serviços públicos
responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa
. (grifos nossos).

Art. 43.
As pessoas jurídicas de direito público interno são civilmente responsáveis por atos dos seus agentes que nessa qualidade causem danos a terceiros
, ressalvado direito regressivo contra os causadores do dano, se houver, por parte destes, culpa ou dolo. (grifos nossos).

Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

Art. 927- Aquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

Parágrafo único.
Haverá a obrigação de reparar o dano, independente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem
. (grifos nossos).

Sobre o tema, José dos Santos Carvalho Filho ensina:

A marca característica da responsabilidade objetiva é a desnecessidade de o lesado pela conduta estatal provar a existência de culpa do agente ou do serviço
. O fator culpa, então, fica desconsiderado como pressuposto da responsabilidade objetiva. Para configurar-se esse tipo de responsabilidade, bastam três pressupostos.
O primeiro deles é a ocorrência do fato administrativo
, assim considerado como qualquer forma de conduta, comissiva ou omissiva, legítima ou ilegítima, singular ou coletiva, atribuída ao Poder Público. Ainda que o agente estatal atue fora de suas funções, mas a pretexto de exercê-las, o fato é tido como administrativo, no mínimo pela má escolha do agente (culpa "in eligendo") ou pela má fiscalização de sua conduta (culpa "in vigilando").
O segundo pressuposto é o dano. O último pressuposto é o nexo causal
(ou relação de causalidade) entre o fato administrativo e o dano. (FILHO, José dos Santos Carvalho.
Manual de Direito Administrativo - 11ª edição - Rio de Janeiro: Lúmen Júris Ed. - 2.004 - p. 452/454).

Depreende-se do exposto, que a condenação do Estado deve se ater a
teoria do risco administrativo, na qual o requisito subjetivo da culpa, torna-se irrelevante para a configuração da responsabilidade civil do Ente Federativo,
sendo necessário apenas que sejam identificados três elementos, quais sejam: a conduta ilícita, o dano e o nexo causal entre eles.

Neste sentido, em recente julgado, o Supremo Tribunal Federal decidiu, sob a sistemática de repercussão geral (RE 841.526 - Tema 592), que a morte de detento em estabelecimento penitenciário gera responsabilidade civil do Estado quando houver inobservância do seu dever específico de proteção. Por unanimidade, os ministros negaram provimento ao Recurso Extraordinário interposto pelo Estado do Rio Grande do Sul e, mantiveram o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça local (TJ-RS), que determinou o pagamento de indenização à família de um presidiário morto, senão vejamos:

EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO POR MORTE DE DETENTO. ARTIGOS 5º, XLIX, E 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.

1. A responsabilidade civil estatal, segundo a Constituição Federal de 1988, em seu artigo 37, §6º, subsume-se à teoria do risco administrativo, tanto para as condutas estatais comissivas quanto para as omissivas, posto rejeitada a teoria do risco integral
.
2. A omissão do Estado reclama nexo de causalidade em relação ao dano sofrido pela vítima nos casos em que o Poder Público ostenta o dever legal e a efetiva possibilidade de agir para impedir o resultado danoso
. 3.
É dever do Estado e direito subjetivo do preso que a execução da pena se dê de forma humanizada, garantindo-se os direitos fundamentais do detento, e o de ter preservada a sua incolumidade física e moral
(artigo 5º, inciso XLIX, da Constituição Federal). 4. O dever constitucional de proteção ao detento somente se considera violado quando possível a atuação estatal no sentido de garantir os seus direitos fundamentais, pressuposto inafastável para a configuração da responsabilidade civil objetiva estatal, na forma do artigo 37, §6º, da Constituição Federal. 5. Ad impossibilia nemo tenetur, por isso que nos casos em que não é possível ao Estado agir para evitar a morte do detento (que ocorreria mesmo que o preso estivesse em liberdade), rompe-se o nexo de causalidade, afastando-se a responsabilidade do Poder Público, sob pena de adotar-se contra legem e a opinio doctorum a teoria do risco integral, ao arrepio do texto constitucional. 6. A morte do detento pode ocorrer por várias causas, como, v. g., homicídio, suicídio, acidente ou morte natural, sendo que nem sempre será possível ao Estado evitá-la, por mais que adote as precauções exigíveis. 7. A responsabilidade civil estatal resta conjurada nas hipóteses em que o Poder Público comprova causa impeditiva da sua atuação protetiva do detento, rompendo o nexo de causalidade da sua omissão com o resultado danoso.
8. Repercussão geral constitucional que assenta a tese de que: em caso de inobservância do seu dever específico de proteção previsto no artigo 5º, inciso XLIX, da Constituição Federal, o Estado é responsável pela morte do detento
.
9. In casu, o tribunal a quo assentou que inocorreu a comprovação do suicídio do detento, nem outra causa capaz de romper o nexo de causalidade da sua omissão com o óbito ocorrido, restando escorreita a decisão impositiva de responsabilidade civil estata
l. 10. Recurso extraordinário DESPROVIDO.

(RE 841526/RS, Relator Min. LUIZ FUX, julgamento 30/03/2016, Tribunal Pleno, DJe 01/08/2016). (grifos nossos).

No caso dos autos, restou amplamente demonstrado o preenchimento dos
requisitos exigidos para a responsabilização do Ente Público, senão vejamos.

A declaração de óbito (
Num. 1339198 - Pág. 12
)
descreve a causa da morte do ex-detento –
Bruno Vitor Lima da Silva
como: “SEPITICEMIA, COMPLICAÇÕES DE TRAUMATISMO CRÂNIO ENCEFÁLICO”
. O Laudo de Exame de Corpo de Delito – Necropsia médico-legal confirma a causa morte, bem como, afirma que o resultado foi decorrente de ação contundente.

Consta da audiência de instrução e julgamento, que o ex-detento foi encaminhado ao Hospital Metropolitana de Belém, local que faleceu, após uma briga com outro detento na cela em que se encontrava.

Como se observa,
em que pese o Estado estar obrigado à resguardar a integridade física e moral do detento (artigo 5º, XLIX, da CF/88)
,
o de cujus fora sofreu graves lesões por ato de outro detento, dentro do estabelecimento prisional, vindo posteriormente a óbito.

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

(...)

XLIX - é assegurado aos presos o respeito à integridade física e moral;

Assim, observa-se que o evento danoso, a morte do companheiro da Apelada, está diretamente ligado as condutas de negligência adotadas pelos funcionários do estabelecimento prisional, o que poderia ser evitado se houvesse vigilância e adoção de medidas preventivas eficazes por parte dos agentes estatais, restando comprovada a existência de Nexo Causal.

Deste modo,
resta caracterizada
a Responsabilidade objetiva do Estado.

Também não assiste razão ao Apelante quanto a ausência de
comprovação do Dano Moral
, pois, no caso dos autos, o dano moral é presumido, diante da relação afetiva existente entre a apelada e o falecido,
sendo desnecessária a comprovação da dor, sofrimento ou dimensão do abalo psicológico tolerado pela perda de um companheiro e pai da sua filha.

Em casos análogos, este Egrégio Tribunal de Justiça assim decidiu:

REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. APLICAÇÃO DA NORMA PROCESSUAL NA ESPÉCIE. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL, REJEITADA. PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO, CONFORME O CÓDIGO CIVIL, ART. 206, §3º, V, REJEITADA. MÉRITO. MORTE DE PRESO EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL - DIREITO À INCOLUMIDADE - INTELIGÊNCIA DO ART. 5º, XLIX, DA CR/88 - RESPONSABILIDADE CIVIL ESTADO - CULPA IN VIGILANDO - INDENIZAÇÃO DEVIDA - PENSIONAMENTO - PRESTAÇÃO DE ALIMENTOS - OBRIGATORIEDADE - DANOS MORAIS - FIXAÇÃO - CRITÉRIOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, APENAS PARA REDUZIR O PENSIONAMENTO PARA 2/3 DO SALÁRIO MÍNIMO E ESTABELECER QUE OS ÍNDICES, RELATIVAMENTE AOS JUROS E A CORREÇÃO MONETÁRIA, SERÃO OS ADOTADOS PELA CADERNETA DE POUPANÇA. EM REEXAME NECESSÁRIO, SENTENÇA REFORMADA. (...) 4. Mérito. 4.1.
O Estado é responsável pela integridade física de detento sob sua custódia em estabelecimento prisional, incumbindo aos seus agentes a vigilância e a adoção de medidas preventivas eficazes. A falha na prevenção e vigilância, que redunda na morte do detento, enseja a reparação dos danos decorrentes
. 4.2.
Dano moral in re ipsa. Precedentes do STJ
. 4.3. Para a fixação da indenização por danos morais devem ser consideradas a culpabilidade do ofensor e sua capacidade econômica, visando adequar o caráter punitivo da pena às peculiaridades do caso concreto e impedir uma penalização excessiva, mostrando-se, diante disso, justo e razoável a quantia de R$ 50.000,00. (...) 7. Recurso de Apelação conhecido e parcialmente provido. Em reexame necessário, sentença reformada.

(TJPA, 2017.03565929-63, 179.639, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-07-24, Publicado em 2017-08-23). (grifos nossos).

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. MORTE DO PRESO DENTRO DO HOSPITAL PSIQUIÁTRICO DO ESTADO, ESTANDO SOB CUSTÓDIA DO ESTADO DO PARÁ. DEVER DO ESTADO MANTER A HIGIDEZ FÍSICA E MENTAL DO DETENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO, POR CONDUTA OMISSIVA. POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE PENSIONAMENTO EM SEDE LIMINAR EM DESFAVOR DA FAZENDA PÚBLICA. VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR. PRESUNÇÃO DE ASSISTENCIA MÚTUA E DEPENDÊNCIA ECONÔMICA DA COMPANHEIRA. MANUTENÇÃO DAS ASTREINTES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu, que a morte de detento em estabelecimento penitenciário gera responsabilidade civil do Estado quando houver inobservância do seu dever específico de proteção
. Por unanimidade, os ministros negaram provimento ao Recurso Extraordinário (RE) 841526, interposto pelo Estado do Rio Grande do Sul contra acórdão do Tribunal de Justiça local (TJ-RS) que determinou o pagamento de indenização à família de um presidiário morto. O recurso tem repercussão geral, TEMA 592. 2. O STJ e a jurisprudência pátria tem se posicionado que o artigo 1° da Lei n. 9.494/97 deve ser interpretado de forma restritiva, de modo a não existir vedação legal à concessão de antecipação dos efeitos da tutela contra a Fazenda Pública nas hipóteses em que envolvam pagamento de verba de natureza alimentar, como ocorre no presente caso. O caráter alimentar da verba pressupõe que ela é necessária à sobrevivência do beneficiado; 3. Recurso conhecido e improvido.

(TJPA, 2018.00868544-41, 186.562, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-03-05, Publicado em 2018-03-07). (grifos nossos).

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS PLEITEADA PELOS FILHOS DE DETENTO MORTO POR OUTRO PRESO EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL
. CONCESSÃO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA PARA ASSEGURAR O PAGAMENTO DE PENSÃO AOS FILHOS MENORES IMPÚBERES.
RECONHECIMENTO DE FALHA/OMISSÃO DO ESTADO NA GUARDA E VIGILÂNCIA DOS DETENTOS. RESPONSABILIDADE ESTATAL E DEVER DE INDENIZAR CARACTERIZADOS - INTELIGÊNCIA DO ART. 5º, XLIX E ART. 37, §6º DA CF/88 OBSERVÂNCIA DE TESE EXARADA PELO E. STF ACERCA DO TEMA 592, EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. OBRIGAÇÃO DEVIDA PELO ESATDO DO PARÁ
. PROVIMENTO PARCIAL APENAS PARA AJUSTAR O VALOR DA OBRIGAÇÃO PARA 1 (UM) SALÁRIO MÍNIMO POR MÊS. COMINAÇÃO DE MULTA DE R$5.000,00 (CINCO MIL REAIS) POR MÊS EM CASO DE ATRASO OU DESCUMPRIMENTO DESTE ACÓRDÃO.

(TJPA, 2018.01046039-86, 187.127, Rel. LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-03-15, Publicado em 2018-03-19). (grifos nossos).

Portanto,
restando caracterizada a Responsabilidade objetiva do Estado, bem como, o dever de indenizar,
impõe-se a manutenção da sentença, neste aspecto.

Em relação ao valor da indenização, deve-se levar em conta não só a gravidade do dano, como também o caráter punitivo da medida,
a condição social e econômico do lesado
, a repercussão do dano e, o necessário efeito pedagógico da indenização.

Neste contexto,
a indenização deve guardar a dupla função
, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, a primeira dirigida ao agente do ato lesivo, a fim de evitar que atos semelhantes venham a ocorrer novamente e
, a segunda que o valor arbitrado não provoque o enriquecimento sem causa à parte lesada.

Portanto, atendo-se às peculiaridades da situação concreta e, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o valor arbitrado à título de Danos Morais (R$ 50.000,00) deve ser minorado ao valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), vez que este valor
desestimula a repetição da conduta por parte do apelante e,
garante a justa compensação pelo abalo e transtornos provocados, sem importar enriquecimento ilícito.

Neste sentido, destaca-se jurisprudências dos Tribunais pátrios:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – DANO MORAL E MATERIAL – RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO – MORTE DE DETENTO POR SUICÍDIO DENTRO DO PRESÍDIO – DEVER DE GUARDA E VIGILÂNCIA – DANO MORAL CONFIGURADO E MINORADO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. É dever do Estado zelar pela integridade física dos detentos que estejam nas dependências da penitenciária, devendo prestar a devida segurança no local, nos termos do art. 5º, XLIX, da CF.
Os danos morais devem ser reduzidos para R$ 30.000,00 (trinta mil reais), tendo em vista que se mostra razoável e adequado para compensar o sofrimento causado ao autor, e para desestimular a repetição da conduta por parte do réu, sem ocasionar o enriquecimento das partes
.

(TJ-MT - APL: 00318245120128110041 3249/2017, Relator: DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES RODRIGUES, Data de Julgamento: 20/06/2017, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 14/07/2017). (grifos nossos).

PROCESSUAL CIVIL. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO. MORTE DE DETENTO SOB A CUSTÓDIA DO ESTADO. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. PRETENDIDA REDUÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO. CABIMENTO. DANO MATERIAL. PENSÃO FILHO MENOR. MANUTENÇÃO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. INOCORRÊNCIA. SÚMULA 326, STJ. VALIDADE. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL PARCIALMENTE PROVIDOS. (...) .
4. No que diz respeito ao quantum debeatur da indenização por dano moral, valorando-se as peculiaridades do caso concreto, bem como os parâmetros adotados normalmente pela jurisprudência para a fixação de indenização, tenho que o montante arbitrado na sentença merece redução para o valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais)
(...) 8. Remessa Necessária e Apelação Cível parcialmente providas. Decisão unânime.

(TJ-CE - APL: 01666902320138060001 CE 0166690-23.2013.8.06.0001, Relator: INACIO DE ALENCAR CORTEZ NETO, 3ª Câmara Direito Público, Data de Publicação: 24/07/2017). (grifos nossos).

ACÓRDAO EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇAO DE INDENIZAÇAO. APELAÇAO VOLUNTÁRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. MORTE DE DETENTO EM UNIDADE PRISIONAL. PRESCRIÇAO. PREJUDICIAL AFASTADA. MÉRITO. DANOS MORAIS. VALOR DA CONDENAÇAO. MANUTENÇAO. PENSAO MENSAL POR MORTE DEVIDA À GENITORA DO FALECIDO. FAMÍLIA DE BAIXA RENDA. REDUÇAO DO VALOR. 2/3 (DOIS TERÇOS) DE 01 (UM) SALÁRIO MÍNIMO ATÉ A DATA DE 25 (VINTE E CINCO ANOS) DE IDADE. 1/3 (UM TERÇO) ATÉ 65 (SESSENTA E CINCO) ANOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.(...)
VI. Examinando os elementos constantes dos autos, notadamente os trabalhos técnicos realizados pelo douto advogado da Recorrida no contexto da presente demanda, em cotejo com os critérios insertos no artigo 20, 3º e 4º, do Código de Processo Civil, reputo razoável e proporcional a quantia arbitrada pelo Juízo a quo, impondo-se a manutenção da verba honorária fixada no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais
). VII. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(TJ-ES - AC: 24070016688 ES 24070016688, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Data de Julgamento: 19/07/2011, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 14/09/2011). (grifos nossos).

2- DA APELAÇÃO DA AUTORA

A autora defende o direito a indenização por Danos Materiais, vez que faria jus ao recebimento da pensão mensal no valor de um salário mínimo vigente até a data em que seu companheiro completaria 65 anos, pois, o mesmo era fonte de sustento da casa.

O cotejo probatório (depoimento da sogra colhido na audiência de instrução e julgamento) demonstra que a Apelante residia, à época dos fatos, com a vítima e, em relação a dependência econômica, a Autora trabalhava com venda de
cosméticos, enquanto
que o de cujus estava na condição de aprendiz recebendo menos de um salário mínimo.

De acordo com o Superior Tribunal de Justiça, é devido o pagamento de pensão mensal aos familiares do falecido, mesmo que a vítima não exerça atividade remunerada, pois é presumida ajuda mútua entre os integrantes de famílias de baixa renda, como a do caso em tela (REsp 1603756/MG).

Assim, havendo o falecimento do seu companheiro, fica demonstrada a dificuldade em propiciar a manutenção de gastos da casa e da filha do casal.

Em relação ao valor, o Colendo Superior Tribunal de Justiça definiu como parâmetro 2/3 (dois terços) da remuneração da vítima, e no caso de não haver notícias de ganhos do falecido, deve o pensionamento tomar por parâmetro o valor do salário mínimo (REsp 1428206 RJ 2013/0423016-4).

Em situação análoga, esta Egrégia Corte Estadual assim ponderou:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA. REJEITADA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. MORTE DE DETENTO SOB A CUSTÓDIA DO ESTADO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. TESE DE REPERCUSSÃO GERAL Nº 592, RE 841.526. DANO MORAL. PENSÃO MENSAL AOS FILHOS E COMPANHEIRA. I- Na origem, trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais ajuizada por Analildes Garcia Sarges, K.S.B. e K.K.S.B na qual narraram que são companheira e filhos de Manoel e que em 14/02/2011, fora brutalmente assassinado, com ferimento por arma branca, em uma das celas superlotadas do Centro de Recuperação Regional de Cametá- CRRCAM. Ajuizaram a ação, na qual requereram o pagamento de pensão mensal e danos morais. RECURSO DO ESTADO DO PARÁ II- Preliminar de ilegitimidade ativa dos requerentes: não se aplica o disposto no art. 12,V do CPC/73, uma vez que o mencionado artigo dispõe sobre possibilidade de o espólio ajuizar ação de reparação do dano sofrido pelo de cujus em vida. No caso de ação de indenização em razão do falecimento do presidiário os herdeiros são legitimados. Precedentes STJ. Preliminar rejeitada. III- Preliminar de ilegitimidade passiva: Não obstante a SUSIPE ser uma autarquia dotada de personalidade jurídica própria, tal condição não afasta a responsabilidade do Estado do Pará de responder pelos prejuízos e danos causados pelas entidades pertencentes a administração indireta, sobretudo, no que tange a manutenção do sistema carcerário. Preliminar rejeitada. IV- Em relação a morte de um detento dentro do sistema prisional, gera responsabilidade civil objetiva para o Estado, em decorrência da sua omissão em cumprir o dever especial de proteção previsto no art. 5º, inciso XLIX, da Constituição Federal. V- Não há dúvidas em relação ao nexo causal, visto que o detento foi morto a facadas por outros internos nas dependências do bloco carcerário B do Centro de Recuperação Regional de Cametá, enquanto os agentes prisionais liberavam diversos presos para tomar banho de sol. Também consta na certidão de óbito (fls. 20) que o local de falecimento foi a SUSIPE e como causa da morte ferimento por arma branca-hemorragia. VI- É patente a conduta omissiva do Estado, que falhou no seu dever de proteção ao preso. Tal situação fica clara através do relato do Chefe de Segurança do CRRCAM/SUSIPE (pág. 25), no qual menciona que somente havia dois agentes no momento do ocorrido e não havia nenhum policial civil na Delegacia anexa para pedirem apoio. APELAÇÃO DE ANALILDES GARCIA, K.S.B , K.K.S.B VII- No caso em tela, consta na certidão de ambos os filhos, o nome do sr. Manoel Barata e da sra. Analildes Garcia como genitores (fls. 21 e 22) e no ofício n° 81/11 do Centro de Recuperação Regional de Cametá-CRRCAM, o relato do Chefe de Segurança do CRRCAM, lista o nome das pessoas que visitavam o detento, e consta somente o nome da sra. Analildes Garcia, e o parentesco de ?companheira?. Assim, por razões de humanidade, dignidade da pessoa humana e por não haver nos autos qualquer documento que desconfigure o estado de companheira da apelante, entendo que também deve receber a indenização pleiteada. VIII- Valor da indenização por danos morais majorado para R$ 25.000,00 para cada apelante. IX- De acordo com o Superior Tribunal de Justiça, é devido o pagamento de pensão mensal aos familiares do falecido, mesmo que a vítima não exerça atividade remunerada, pois é presumida ajuda mútua entre os integrantes de famílias de baixa renda, como a do caso em tela. Além disso, é presumida a dependência dos filhos em relação ao pai, de modo que garante o recebimento da pensão desde a data do óbito até o momento em que completarem 25 (vinte e cinco) anos de idade, e não somente até os dezoito anos.
X- Em relação a companheira, me filio ao posicionamento de que deve ser concedida a pensão mensal a sra. Analildes, posto destinar-se à subsistência desta, bem como, por se tratar de núcleo familiar de baixa renda, no qual o salário de um integrante é extremamente importante à economia familiar, onde se presume a assistência mútua e a dependência econômica. Assim, faz jus ao recebimento da pensão de meio salário mínimo mensal, tendo em vista a sua idade de 45 (quarenta e cinco) anos, de modo que ainda é capaz de exercer atividade laboral. Ressalto que a mencionada pensão deve ser recebida até a data em que o de cujos completaria 65 (sessenta e cinco) anos, de acordo com o entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça
. XI- Honorários advocatícios de acordo com estabelecido no julgamento do o REsp 1.746.072-PR. XII- Recurso do Estado do Pará conhecido e improvido. XIII- Recurso de Analildes Garcia, K.S.B , K.K.S.B conhecido e parcialmente provido para incluir a sra. Analildes como beneficiária dos danos morais e materiais, para majorar o valor dos danos morais, e limitar o recebimento da pensão dos filhos até os vinte e cinco anos, nos termos da fundamentação lançada.

(TJPA, 2020.00725257-94, 212.331, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2020-03-02, Publicado em 2020-03-04). (grifo nosso).

Deste modo, considerando a média de vida do brasileiro e a ausência de comprovação do efetivo rendimento do de cujus à época dos fatos, mostra-se adequado o pagamento de um salário mínimo à esposa do de cujus, desde a data do falecimento até a data em que a vítima completaria 65 (sessenta e cinco anos).

3 – DO DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO
à Apelação do Estado do Pará, para reduzir o valor da indenização dos Danos Morais para
R$ 30.000,00 (trinta mil reais)
e,

CONHEÇO E DOU PROVIMENTO
à Apelação da Autora,

para
condenar o Estado ao pagamento de pensão

de um salário mínimo, desde a data do falecimento até a data em que a vítima completaria 65 (sessenta e cinco anos).

É o voto.

P.R.I.C.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 23/09/2020